Tribunal: TJMT
Processo: 0011325-17.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011325-17.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA MAIA - ME - CNPJ: 02.404.176/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011325-17.2010.8.11.0041

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
JOAO OLIVEIRA MAIA - ME

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução n.
0011325-17.2010.8.11.0041 -
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Volkswagen S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. em desfavor de João Oliveira Maia-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá) julgou extinto o processo com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

APELO
: sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não há litígio, porquanto não há sucumbência a justificar sua condenação no importe de R$ 20.000,00, ou ainda, cabível a aplicação do princípio da causalidade para a condenação da parte requerida apelada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 200826544.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Cuida-se de ação de busca e apreensão que foi convertida em execução em 02/03/2016, em razão da não localização dos bens, no entanto, dois já haviam sido apreendidos e vendidos,

dois veículos referentes aos contratos n 159.852 e 159.853
,
placas NPG7299 e NPH7299.

Verifica-se que a parte recorrente não rebate a falta de intimação para manifestar no feito sobre pena de extinção, argumenta tão somente que é incabível a condenação em honorários advocatícios.

Dessa forma, no caso concreto, em que
houve a dupla intimação e o autor ficou sem se manifestar no prazo estabelecido, estão, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono.

De outro giro, verifica-se que Juízo de origem arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, pelo fato de ter ocorrido a apreensão do veículo e a citação do requerido, representado pela Defensoria Pública Estadual.

Como se sabe a imposição dos ônus sucumbenciais decorre, a grosso modo, do princípio da sucumbência, segundo o qual todos os gastos do processo devem ser atribuídos à parte vencida na causa.

Ocorre que esse princípio, por si só, não é suficiente para resolver, com segurança, todas as situações do cotidiano jurídico, já que, em alguns casos, há de se levar em conta também o princípio da causalidade, ou seja, a existência de uma relação de causa e efeito natural entre a conduta (ação ou omissão) e o resultado, que serve de suporte fático para a imposição de uma sanção.

Sucede que a
aplicação da causalidade exige a observância das peculiaridades do caso concreto, e, na hipótese de o juiz extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono, como no caso, entende-se que, como nenhum dos litigantes saiu vencido na demanda, a condenação aos ônus de sucumbência deverá obedecer ao referido princípio da causalidade.

Dessa forma,
em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de
extinção
do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao Magistrado, quando do estabelecimento da
sucumbência,
perquirir o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo.

Na hipótese, em que pese a ação de
busca
e
apreensão
tenha sido proposta fundada em suposto inadimplemento contratual da parte requerida, o decreto extintivo se pautou no abandono da demanda, de sorte que caberá exclusivamente à parte autora suportar o pagamento da verba sucumbencial.

Realça-se, ademais, que
apesar de não ter corrido a apreensão de todos os veículos, foram realizada a citação por edital, e a Defensoria Pública Estadual apresentou embargos de devedor, embora julgados improcedentes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024